Tribunal: TJMT
Processo: 1014318-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014318-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), LIACY DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 004.513.141-40 (EMBARGANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (EMBARGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (EMBARGADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (EMBARGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1014318-85.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Barra do Garças.

Embargante:
Liacy de Oliveira Martins.

Embargado:
Administrabem Participações Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1014318-85.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Barra do Garças.

Embargante:
Liacy de Oliveira Martins.

Embargado:
Administrabem Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Liacy de Oliveira Martins
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão, uma vez que considerando o valor da ação, os 10% se tornam desproporcionais para a parte que apenas foi excluída da causa e teve sua ilegitimidade reconhecida. Assim, o percentual de 3% seria proporcional para os serviços prestados pelo causídico da parte Embargada.

Deste modo, “
requer a correção dessa contradição para que o percentual de 10% se torne 3% para que o valor da sucumbência se torne proporcional, asseverando-se que eventuais efeitos infringentes entendidos com a interposição dos presentes embargos se prendem à necessidade de prequestionamento destinado a cumprimento de requisitos em recursos direcionados aos tribunais superiores.
” (id. 191858176).

É o relatório.

A embargada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 192583663).

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Por fim, insurge-se o recorrente alegando que
a fixação dos honorários se deu de forma exorbitante, devendo observar o critério de proporcionalidade e a regra do art. 338 do CPC ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da verba até prolação da sentença final dos autos.

Novamente, tenho que a razão não lhe acompanha. Explico.

A fixação de honorários advocatícios com margem reduzida, prevista no art. 338, parágrafo único, do CPC, só tem lugar quando o autor adere à arguição do réu inicialmente indicado, alterando a petição inicial para substitui-lo, o que não é o caso dos autos, uma vez que a agravante insiste na legitimidade da sócia Marilda Passaglia de Paiva para continuar figurando no polo passivo da lide
.

A propósito, assim dispõe a referida norma legal:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.” (negritei).

O c. STJ já decidiu no sentido de ser impossível a aplicação da regra insculpida no art. 338 do CPC quando não preenchidos os requisitos legais
, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DE COEXECUTADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a Terceira Turma do STJ já decidiu que "a incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu", razão pela qual se "ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15
" (REsp 1.800.330/SP, 3a Turma, DJe 04/12/2020).

2. Além disso, a Quarta Turma do STJ já teve a oportunidade de afirmar que "a previsão de redução do percentual dos honorários advocatícios somente se aplica quando, invocada pelo requerido sua ilegitimidade passiva, realizar o autor a substituição da parte"
(AgInt no AREsp 1.317.147/PR, 4a Turma, DJe 04/05/2020). (...)” (STJ, AgInt no REsp n. 1.912.926/PR, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 16.11.2021 - destaquei).

Nesses termos, também decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (CPC, ART. 85, § 2o) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...). 3. Não se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, se a parte autora não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2o do CPC.” (RAI n.o 1012985-98.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 05.09.2023 – destaquei).

A questão também restou da mesma forma decidida por este Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes julgados: RAI n.o 1014321-40.2023.8.11.0000 (Rel.a Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.08.2023); RAI n.o 1012986-83.2023.8.11.0000, (Rel. Des. Dirceu dos Santos j. 20.09.2023); RAI n.o 1012985-98.2023.8.11.0000 (Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.09.2023).

Em conclusão, tendo em vista que o arbitramento questionado atendeu aos limites legais, sendo fixado no mínimo legal (10% do valor da causa), não há que se falar na redução pretendida pela agravante
. (...).
” (id. 188174663 – destaquei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, a fixação de honorários advocatícios em patamar reduzido, na forma do art. 338 do CPC, é cabível apenas quando houver a extinção da relação jurídica processual originária e a instauração de uma nova, mediante a iniciativa do próprio autor de promover o redirecionamento do processo ao outro réu, o que definitivamente não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual, deve incidir a regra geral do art. 85, §2o, do CPC, inclusive com a fixação no mínimo legalmente permitido.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023